Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. OPERAÇÃO “SHOT CALLER”. DÚVIDA SOBRE INTEGRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PROVAS NA VIA ELEITA. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FATOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Segundo descrito no Relatório Policial e na denúncia, o paciente, apesar de preso, era beneficiado com saídas temporárias e, nessas oportunidades, continuava dedicando-se à prática de atividades ilícitas, como o comércio de armas de fogo. No tocante à veracidade dessa informação, trata-se de matéria de prova, cuja oportunidade de contrapor-se será devidamente oportunizada ao paciente, no processo de origem, incabível na via estreita do Habeas Corpus.
2. A própria decisão que decretou a prisão preventiva mencionou a circunstância de o paciente ter sido condenado anteriormente por integrar organização criminosa como fundamento para embasá-la, isto é, o paciente teria supostamente reiterado a conduta criminosa, mas o fato é diverso daquele pelo qual restou condenado, o que afasta a alegação de bis in idem.
3. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integraria uma organização criminosa armada de alta periculosidade e de grande poderio econômico.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
5. A contemporaneidade do decreto da preventiva refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos.
6. Ordem denegada.